Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO DE PSORÍASE. GUSELCUMABE (TREMFYA). REQUISITOS DO RESP 1657156/RJ NÃO CUMPRIDOS INTEGRALMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS SUBSTITUTOS DISPONÍVEIS NA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo tese consolidada no Resp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.
2. Na hipótese, não restou demonstrada a ineficácia dos medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS, mormente porque não há comprovação de que o autor os utilizou. Ademais, também não restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento requerido.
3. Recurso desprovido.